Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ameaça. Pena-base. Fração. Regime prisional. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 26 dias de detenção, no regime semiaberto, pelo crime de ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se adequada a fração de aumento da pena-base e (ii) o regime prisional.
III – Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “c” do CP e súmula 269 do STJ).
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 147.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 269, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024.